Tribunal: TJES
Processo: 5001442-24.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-24.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL VALERIO VIEIRA
RECORRIDO: MAGAMOBI E-BUSINESS LTDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ANÚNCIO DE PRODUTO COM PREÇO INFERIOR AO PRATICADO NO MERCADO. ERRO PERCEPTÍVEL AO CONSUMIDOR. EXCEÇÃO À REGRA DO DEVER DE VINCULAÇÃO À OFERTA DA FORNECEDORA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. RELATÓRIO

Dispensado, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

2. VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, este deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, inconformada com a sentença proferida nos autos (id nº 364842), a qual desobrigou à ré do cumprimento da oferta litigiosa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os produtos adquiridos pelo consumidor estavam evidentemente com valores abaixo da média de mercado, sendo erro latente da fornecedora a divulgação do valor do produto. Imposta a condenação à devolução do valor pago pelo produto.

No recurso de id nº 364846, entretanto, pugna o recorrente pela condenação da ré na obrigação de entrega dos produtos e danos morais face o cancelamento unilateral.

Após a análise das provas e argumentos lançados nos autos, todavia, conclui-se que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/1995.

Denota-se do feito ser evidente a ocorrência de erro grosseiro no anúncio (id nº 364812), eis que o valor apresentado pela fornecedora é deveras inferior ao preço praticado no mercado para o produto adquirido (smartphone), o que, inclusive foi a justificativa para o cancelamento da transação, como se vê dos documentos de id’s nº 364810 e 364811.

Verifica-se dos autos que o autor adquiriu no site da ré um Smartphone Samsung Galaxy A8+ 2018, Duos, 64GB, SM-A730FZKKZTO, desbloqueado, pelo valor de R$ 1.044,30 (um mil, quarenta e quatro reais e trinta centavos) (id nº 364812), quando o valor pretendido de venda pela empresa ré era de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) a unidade, conforme errata de id nº 364828 e e-mail enviado ao autor (id’s nº 364810 e 364811).

Nesse sentido, ressalte-se que o dever de vinculação da oferta ao fornecedor, previsto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluto. Veja-se o entendimento da doutrina sobre o assunto:

“Para encerrar, algumas palavras devem ser ditas a respeito do erro crasso ou patente na vinculação da notícia, como nas hipóteses em que um determinado modelo de veículo é anunciado em jornais por preço muito menor, correspondente a 10% de seu valor de mercado. O tema é bem enfrentado por Rizzato Nunes, para que, em regra, não pode a empresa veiculadora da informação alegar o engano, a não ser “se a mensagem, ela própria, deixar patente o erro, pois caso contrário o fornecedor sempre poderia alegar que agiu em erro para negar-se a cumprir a oferta”. Como tem se entendido no plano jurisprudencial,
o anúncio, para não vincular o declarante, deve trazer uma patente onerosidade excessiva, uma declaração de valor irrisório em relação ao valor real de mercado, perceptível de plano. Deduz-se, corretamente, que a boa-fé objetiva exigida do fornecedor ou prestador também vale para o consumidor
”. – grifo nosso.

Resta clarividente nos autos a hipótese de erro escusável do fornecedor, claramente perceptível ao consumidor, já que, como bem demonstrou a recorrida junto ao id de nº 364829, o histórico de preços do produto litigioso demonstra que o preço mais baixo registrado foi de R$ 1.799,10, ou seja, aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) superior ao da oferta discutida nestes autos, o que afasta o dever de vinculação da oferta atinente à ré, ou mesmo, a sua responsabilização civil pelo ocorrido à título de danos morais.

A propósito, destaca-se o seguinte trecho da bem fundamentada sentença recorrida (id nº 364842):

“N
o caso dos autos, há situação que excepciona a regra. Isso porque, nota-se grande disparidade entre o menor preço sugerido atualmente pelo site de buscas de preços, que é R$ 1.669,00 (um mil seiscentos e sessenta e nove reais) e aquele pago pelo autor na época em que pagou o boleto, conforme id. 209598 – pág. 1 no valor de R$ 1.044,030 (mil e quarenta e quatro reais e trinta centavos), constata-se erro no anúncio veiculado.

Aliás, verifica-se que, no momento da aquisição, já era possível perceber a discrepância nos valores postos na compra e venda, certo que os descontos assinalados atingiram um patamar de 46,5% do menor valor base do produto que era de R$ 1.954,90 (um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Visto que, de acordo com a manifestação da requerida, o produto seria vendido em sua loja pelo valor de R$ R$ 2.105,15 (dois mil cento e cinco reais e quinze centavos). Ou seja, era claro o equívoco, perceptível também ao comprador, o que afasta a vinculação do fornecedor ao preço anunciado.

Ainda que se tratasse de preço promocional, seria de causar estranheza, eis que muito aquém do valor de mercado. Ademais o autor fala que conseguiu um dinheiro emprestado para comprar o aparelho celular, sendo que podemos verificar que existem outros com preços mais acessíveis. Ou seja, ele tinha consciência de que o valor do bem estava errado, porém, acreditando no protecionismo do consumidor, concluiu que a ré estaria obrigada a lhe fornecer produto por valor irrisório
”. (Grifo nosso)

Ressalto que a pessoa jurídica Recorrida não agiu de forma desidiosa, visto que o cancelamento do pedido se deu no curto interregno temporal de apenas 03 (três) dias, tendo procedido ao depósito judicial voluntário do valor pago pelo produto, tão logo citada, conforme comprovante de id nº 364830.

Logo, os fatos narrados na exordial, por si só, não são passíveis de tal indenização, sendo necessário distinguir os aborrecimentos e dissabores que todos experimentam no dia a dia, daqueles sentimentos que de fato lesam a dignidade e a honorabilidade do cidadão, sob pena de se banalizar o instituto do dano moral.

Assim, voto no sentido de conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Ante a sucumbência recursal, deve a parte recorrente arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Observe-se, todavia, os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao recorrente (id nº 364848), nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.